Tribunal: STF
Processo: HC 82423
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-04
Data de publicação: 2003-02-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. OFENSA AO CÓDIGO
DO PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. ART.
 177 DO CÓDIGO CIVIL.
O legítimo possuidor do bem confiado ao
paciente, ao verificar a ocorrência de depósito infiel, requereu,
expressamente e no momento processual adequado, a decretação da
prisão civil, pedido devidamente deferido pelo Juízo de primeiro
grau, sem qualquer contrariedade ao Código de Processo Civil.
A
contagem do prazo prescricional nos casos de prisão civil deve ser
feita à luz do art. 177 do Código Civil, não havendo que se falar em
 aplicação analógica do art. 109 do Código Penal. Precedente: HC
71.286.
Habeas Corpus indeferido.